Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-83.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002615-83.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMANDA ALVES CIPRIANO - CPF: 009.788.561-47 (RECORRENTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), THIAGO CEGATI ALENCAR - CPF: 019.637.361-17 (RECORRENTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANNE FERNANDES CURA - CPF: 134.984.257-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Wilson Daveni Dantas do Vale (TESTEMUNHA), Adam Francisco Moreira (TESTEMUNHA), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Indeferimento de provas complementares. Rol taxativo do art. 581 do cpp. Inadmissibilidade do recurso. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu a produção de provas complementares [exame papiloscópico nos invólucros dos entorpecentes apreendidos, triangulação de Estações Rádio Base (ERB) e registros de ligações telefônicas e mensagens], nos autos de ação penal
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando
o deferimento.

II. Questão em discussão

Cabimento de recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere provas requeridas no curso da ação penal.

III. Razões de decidir

1.
“
As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal, são taxativas
” (STJ, AgRg no REsp no 1630121/RN).

2.

“
Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida
” (STJ, REsp no 1078175/RO).

3.
“
O art. 581 do CPP não prevê hipótese de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere diligência ou prova requerida pelas partes
” (TJSP, RSE no 0005018-16.2020.8.26.0482).

4.
A intepretação extensiva do art. 581 do CPP mostra-se aplicável em situações que guardem relação com as hipóteses elencadas no dispositivo legal, o que não se verifica no caso, sendo inadmissível a ampliação do seu rol por analogia.

5.
Não se afigura possível “
utilizar um recurso específico quando a lei não o prevê para aquela situação concreta
”, em observância “
ao princípio da legalidade estrita e ao próprio princípio do devido processo legal
” (TJSP, RSE no 0001812-63.2022.8.26.0210).

IV. Dispositivo

Recurso não conhecido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão que indefere a produção de provas não se enquadra no rol do art. 581 do CPP, sendo incabível a interposição de recurso em sentido estrito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e X; CPP, arts. 400, §1o, e 581.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1630121/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 19.04.2018; STJ, REsp no 1078175/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 16.04.2013; TJSP, RSE no 0005018-16.2020.8.26.0482, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 10.09.2020; TJSP, RSE no 0001812-63.2022.8.26.0210, Rel. Des. Airton Vieira, j. 09.09.2024.

Doutrina citada
: GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9a ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 386.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002615-83.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
AMANDA ALVES CIPRIANO

THIAGO CEGATI ALENCAR

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por AMANDA ALVES CIPRIANO e THIAGO CEGATI ALENCAR
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu a produção de provas complementares [exame papiloscópico nos invólucros dos entorpecentes apreendidos, triangulação de Estações Rádio Base (ERB) e registros de ligações telefônicas e mensagens], nos autos de ação penal (PJE no 1002615-83.2021.8.11.0015),
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 334819894).

Os recorrentes sustentam que o indeferimento das provas “
viola frontalmente o direito à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e o princípio da busca da verdade real, caros ao processo penal democrático
”, a caracterizar cerceamento de defesa.

Pedem o provimento para que sejam deferidas as provas requeridas pela Defesa (ID 334819916)

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP deixou de apresentar contrarrazões porque “
não se opôs ao pedido defensivo
” (ID 334819921).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 334819920).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Rejeição do pedido de realização de diligência feito pela defesa em sede de resposta à acusação. Irresignação defensiva objetivando reforma da decisão e a realização de perícia e diligência técnica - Impertinência – Matéria abordada que não compõe o rol taxativo do art. 581 do CPP – Pelo não conhecimento do recurso, e, caso superada a questão da admissibilidade, pelo seu desprovimento.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - fls. 339761363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso sob justificativa de que “
o indeferimento de diligências insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, que permite ao juiz indeferir provas, sem que tal decisão seja, por si só, recorrível por meio de RESE
”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 339761363).

Vejamos.

Em 29.3.2021, o órgão do Ministério Público denunciou AMANDA ALVES CIPRIANO e THIAGO CEGATI ALENCAR por tráfico de drogas e associação para o tráfico, após terem sido apreendidos 13 (treze) porções de maconha com massa de 866,2g (oitocentos e sessenta e seis gramas e dois decigramas), em via pública [no veículo Renault Kwid] e na residência dos recorrentes, localizada à rua Mangeronas, n° 221, bairro Jardim Paraíso II, no município de Sinop/MT (ID 334819855).

Em 21.2.2022, os recorrentes apresentaram Defesa Prévia e requereram a realização das seguintes diligências, “
in verbis
”:

“
[...] Por todo o exposto, como medida de lídima justiça, requer-se a Vossa Excelência: [...]

II – Seja feito exame de confronto de impressões papilares (impressão digital) na droga apreendida e nos demais materiais A, B, C, D, E, F, do Laudo de Constatação de Droga ID. 49702954, visando comprovar em quais materiais há digitais dos Denunciados, ou em quais embalagens, como medida lídima de Justiça;

III – Requer seja oficiada a operadora de telefonia VIVO S.A, determinando que sejam fornecidos os extratos de bilhetagens de todas as chamadas telefônicas ou mensagens de texto originadas e recebidas no dia 05/01/2021, originadas ou recebidas dos numerais (66) 9.9921-6962, de propriedade da Denunciada Amanda Alves Cipriano, e do numeral (66) 9.9661-9263 de propriedade de Thiago Cegati Alencar, ou qualquer outro numeral que conste em seus nomes;

IV – Requer também, seja oficiada da operadora VIVO S.A para fornecer a triangulação das ERBs dos numerais (66) 9.9921-6962 (Amanda) e (66) 9.9661-9263 (Thiago), do dia 05/01/2021, com o fito de determinar por quais locais da cidade se deslocaram;

V – Requer também sejam oficiadas todas as operadoras de telefonia que prestam serviço em território nacional, para o fornecimento dos numerais e da triangulação das ERBs dos telefones dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante [...], bem como que sejam fornecidos os extratos de bilhetagens de todas as chamadas telefônicas ou mensagens de texto originadas e recebidas dos numerais de suas titularidades, com o fito de esclarecer qual o trajeto, com quem se comunicaram, e quais locais visitaram com Thiago junto ao camburão no dia da prisão; [...].
” (ID 334819863)

Em 26.6.2025, o Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Sinop] indeferiu o pedido defensivo, nos seguintes termos:

“
[...] II – DOS REQUERIMENTOS DA DEFESA

II.1 – Do exame papiloscópico

A defesa requereu a realização de exame de confronto de impressões papilares nas substâncias entorpecentes apreendidas, bem como nos materiais identificados como A, B, C, D, E e F, constantes do Laudo de Constatação de Droga (ID 49702954), com o objetivo de verificar a eventual presença de digitais dos denunciados nas embalagens ou nos objetos apreendidos, como medida de busca pela verdade real.

Todavia, o referido requerimento não merece acolhimento. Isso porque, além do considerável lapso temporal decorrido desde a apreensão dos entorpecentes, é sabido que tais materiais foram, à época, manuseados por diversos agentes públicos — policiais militares, civis e peritos — durante os procedimentos de apreensão e análise, o que pode ter ocasionado tanto a sobreposição de impressões digitais quanto o apagamento total dos vestígios.

Dessa forma, a medida postulada revela-se, no momento processual em que se encontra a demanda, inócua e destituída de utilidade prática, servindo unicamente para procrastinar o regular andamento e julgamento do feito. Por tais razões, INDEFIRO o pedido

II.2 – Da triangulação das ERBs e fornecimento de registro de ligações e mensagens sms

No que se refere aos requerimentos III e IV, por meio dos quais a Defesa pleiteia: (i) a expedição de ofício à operadora de telefonia VIVO S.A., a fim de que sejam fornecidos os extratos de bilhetagem referentes a todas as chamadas telefônicas e mensagens de texto, originadas ou recebidas no dia 05/01/2021, dos números (66) 9.9921-6962, supostamente vinculado à denunciada Amanda Alves Cipriano, e (66) 9.9661-9263, atribuído a Thiago Cegati Alencar, ou de quaisquer outros vinculados a seus nomes; e (ii) a obtenção da triangulação das Estações Rádio Base (ERBs) correspondentes a tais números, com o intuito de rastrear os deslocamentos dos investigados pela cidade naquela data, entendo que tais requerimentos não comportam acolhimento.

Explico. Em primeiro lugar, conforme se extrai do interrogatório prestado pelo acusado perante a Autoridade Policial, ele mesmo afirmou desconhecer que o aparelho celular estava em posse do aparelho. Ademais, não houve apreensão de qualquer dispositivo telefônico no momento da prisão, conforme termo de apreensão acostado aos autos. Tais circunstâncias, por si só, já evidenciam que a diligência pretendida carece de utilidade, revelando-se desnecessária para a elucidação dos fatos.

De mais a mais, mesmo que fosse possível obter os dados requeridos relativos ao dia 05/01/2021, cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que torna dispensável a existência de mandado judicial para o ingresso no local em situação de flagrância. Ressalte-se, ainda, que os investigados já se encontravam sob monitoramento prévio, sendo perfeitamente plausível que eventual conduta delitiva tenha ocorrido em período anterior à data mencionada.

Nesse ponto, cumpre destacar que compete ao magistrado a condução da marcha processual e a fiscalização do regular desenvolvimento da fase instrutória, sendo-lhe lícito deliberar acerca da pertinência, necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes. Tal prerrogativa encontra respaldo no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: [...]

Portanto, estando ausente o nexo de causalidade entre os dados requeridos e os elementos concretos dos autos, e considerando que os pedidos se mostram desproporcionais e inadequados ao esclarecimento da verdade real, INDEFIRO o indeferimento, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional de controle sobre a produção da prova.

Por fim, no que tange ao requerimento V, em que a defesa postula a expedição de ofícios às operadoras de telefonia que atuam em território nacional, com o objetivo de obter: (i) os números de telefone vinculados aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante — Srs. Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, Wilson Daveni Dantas do Vale, Ademar Baldoino dos Santos e Adam Francisco Moreira; (ii) os dados de triangulação das Estações Rádio Base (ERBs) correspondentes; e (iii) os extratos de bilhetagem contendo todas as chamadas telefônicas e mensagens de texto originadas e recebidas por esses números na data da prisão, com o intuito de esclarecer a rota percorrida, os interlocutores e os locais visitados junto ao acusado Thiago no dia dos fatos, entendo que o pedido igualmente não merece acolhida.

Tal requerimento revela-se igualmente absolutamente desproporcional, invasivo e desprovido de qualquer respaldo mínimo nos autos que aponte indícios concretos da prática de eventuais ilicitudes por parte dos agentes públicos. A diligência pretendida, além de ser meramente especulativa, representa verdadeira devassa na esfera da intimidade e da vida privada dos policiais, bens constitucionalmente protegidos pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. [...]

Assim, ausentes indícios mínimos de irregularidade ou desvio de conduta por parte dos policiais mencionados, a medida postulada configura violação desnecessária à esfera privada de agentes públicos no regular exercício de suas funções, e não contribui para a formação da verdade processual.

Diante disso, INDEFIRO o requerimento defensivo.
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 334819894)

Os recorrentes interpuseram recurso em sentido estrito e apresentaram as razões recursais (ID 334819915/ ID 334819916).

O juiz da causa recebeu o recurso, determinou a remessa dos “
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
” e cancelou a audiência de instrução (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 334819919).

Pois bem.

Verifica-se que o recurso em sentido estrito fora interposto em face de decisão que indeferiu a realização de diligências probatórias complementares [exame papiloscópico nos invólucros dos entorpecentes apreendidos, triangulação de Estações Rádio Base (ERB) e registros de ligações telefônicas e mensagens], as quais foram consideradas, pelo Juízo singular, inócuas, destituídas de utilidade prática, “
desproporcionais e inadequados ao esclarecimento da verdade real
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 334819894).

Ocorre que “
as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal, são taxativas
” (STJ, AgRg no REsp no 1630121/RN – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 19.4.2018).

Igualmente, “
por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida
” (REsp no 1078175/RO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 16.4.2013).

Nessa linha intelectiva, o e. TJSP decidiu que “
o art. 581 do CPP não prevê hipótese de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere diligência ou prova requerida pelas partes
” (RSE no 0005018-16.2020.8.26.0482 – Relator: Des. Camilo Léllis – 4a Câmara de Direito Criminal – 10.9.2020).

Sob outra ótica, a intepretação extensiva do art. 581 do CPP mostra-se aplicável em situações que guardem relação com as hipóteses elencadas no dispositivo legal, sendo inadmissível a ampliação do seu rol por analogia.

Nesse sentido, anote-se lição doutrinária:

“[...] O rol legal, portanto, constante do art. 581 e de leis especiais é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que determinada hipótese é por ela redigida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita. Assim, em diversos incisos do art. 581, serão apontadas situações por ele regidas, porque equivalentes às do texto literal, sem que isso signifique ampliação do rol legal.”
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9a ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 386)

Na essência, não se afigura possível “
utilizar um recurso específico quando a lei não o prevê para aquela situação concreta
”, em observância “
ao princípio da legalidade estrita e ao próprio princípio do devido processo legal
” (TJSP, RSE no 0001812-63.2022.8.26.0210 – Relator: Des. Airton Vieira – 3a Câmara de Direito Criminal – 9.9.2024).

Nesse quadro fático-jurídico, não se identifica hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito.

Com essas considerações,

ACOLHE-SE
a preliminar e, por conseguinte recurso
NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026